Tribunal: TJSP
Processo: 1010523-94.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Pretensão de declaração de inexistência de relação jurídico tributária que obrigue o recolhimento de ITCMD de doação recebida do exterior – Averiguação do domicílio do doador – inteligência do artigo 155, I, § 1o, incisos I e II da CF - Segurança denegada - R. Sentença mantida.
Recurso do impetrante improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010523-94.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABIO ROBERTO PINTO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 1010523-94.2020.8.26.0053 - Voto no 33.400
2
Voto no 33.400

APELAÇÃO CÍVEL No 1010523-94.2020.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: FÁBIO ROBERTO PINTO
Recorrido: COORDENADOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE
SÃO PAULO E DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA DELEGACIA DRT-
III/SP
Interessado: ESTADO DE SÃO PAULO
(Juiz de Primeiro Grau: Simone Gomes Rodrigues Casoretti )
MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Pretensão de
declaração de inexistência de relação jurídico tributária que
obrigue o recolhimento de ITCMD de doação recebida do
exterior Averiguação do domicílio do doador inteligência
do artigo 155, I, § 1o, incisos I e II da CF - Segurança denegada
- R. Sentença mantida.
Recurso do impetrante improvido.
Vistos,
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
impetrante contra a r. sentença de fls. 116/121, cujo relatório é adotado,
que julgou improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
e denegou a segurança, revogando a liminar de folhas 49/51. Custas nos
termos da lei, pelo impetrante. Sem condenação em honorários.
Assevera que tendo a entrega do bem sido realizada
no exterior, não há na Lei Paulista que instituiu o ITCMD hipótese de
incidência tributária para o caso em tela, haja vista que a Lei Brasileira não
pode alcançar e nem tributar bens existentes no exterior, sob pena de
ofensa ao Princípio da Territorialidade. Sustenta a necessidade de Lei
Complementar Federal que permita a instituição dos tributos nas hipóteses
descritas no art. 155, inciso III, alínea “a” e “b” da CF. Aduz que a lei
10.705/2000, deveria prever de forma clara, precisa e concreta, a
descrição da hipótese de incidência, para que seja possível a identificação
do fato gerador, sendo que a competência tributária atribuída pela CF e
exercida pelo Estado de São Paulo, na Lei 10.705/2000, não atingem as
doações de bens situados no exterior. O CTN nada dispõe sobre doação de
bens móveis, sendo inconstitucionais todos os critérios de conexão

Apelação Cível no 1010523-94.2020.8.26.0053 - Voto no 33.400
3
adotados pelos Estados e divergentes daqueles contidos nas regras do
artigo 155, parágrafo 1o, I e II da CF. Assim, o donatário somente pode ser
tributado à condição de responsável tributário, quando provado que o
contribuinte não foi alcançado, logo por responsabilidade supletiva, não
importando se ambos se encontram na mesma ou em unidades federativas
diversas. Traz aos autos posição da Procuradoria Geral da República contra
a cobrança do ITCMD
Recurso Extraordinário no 851108-SP. Requer o
afastamento da cobrança do ITCMD incidente sobre a doação realizada.
Contrarrazões a fls. 188/197.
Desnecessária a vista dos autos à Procuradoria-Geral de
Justiça, que tem deixado de se manifestar em casos que tais.
Processado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
mandamental
proposta
pelo
Apelante, visando à declaração de inexistência de relação jurídico tributária
que obrigue o recolhimento de ITCMD, sobre quantia que lhe foi doada em
dólar, por seus genitores, da totalidade dos recursos mantidos junto ao
Banco Union Bancaire-Privee-UBP S.A., em Zurich, Suíça, cuja ordem foi
denegada em Primeiro Grau, revogando a liminar de fls. 49/51.
A hipótese dos autos difere de outras que têm sido
comuns, no que diz respeito ao recebimento de heranças existentes no
exterior ou doações de pessoas lá residentes.
No caso em tela, o Impetrante recebeu de seus
genitores doação de bem móvel, daí porque necessária averiguação do
domicílio do doador.
Prevê o artigo 155 da CF:

Apelação Cível no 1010523-94.2020.8.26.0053 - Voto no 33.400
4
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 3, de 1993)
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer
bens ou direitos;
(...)
§ 1o O imposto previsto no inciso I:
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos,
compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito
Federal
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos,
compete ao Estado onde se processar o inventário ou
arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito
Federal;
III - terá competência para sua instituição regulada
por lei complementar:
a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou
domiciliado ou teve o seu inventário processado no
exterior;
Desta forma, se o doador for domiciliado no Brasil,
aplica-se à doação a competência prevista nos incisos I e II do § 1o, do
artigo 155 da CF. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior,
exige-se lei complementar federal, conforme o inciso III, do mesmo
dispositivo constitucional.
Observe-se que nos presentes autos os doadores são
residentes e domiciliados em São Paulo e o bem objeto da doação localizado
no exterior (fls. 80/107).
Assim, as doações de bem móvel, como no caso destes
autos, serão tributadas pelo Estado em que o doador residir,
independentemente do local onde se deu da tradição do bem.

Apelação Cível no 1010523-94.2020.8.26.0053 - Voto no 33.400
5
Portanto a questão tratada nos autos se resolve pela
análise do local da doação, ou seja, do domicílio dos doadores e nada tem a
ver com a competência para tributar, nos termos do artigo 155, inciso I, §
1o, III da CF.
Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte:
APELAÇÃO - Ação anulatória de débito fiscal - "ITCMD -
Doações" (CF, art. 155, I) - Doação em espécie
recebida de empresa sediada no Estado de São Paulo -
Sentença de improcedência - Pretensão de reforma -
Impossibilidade - Lançamento tributário baseado na Lei
Estadual n. 10.705/2000, arts. 2o, II, e 3o, II -
Imposto devido no local do domicílio do doador -
Hipótese em que a empresa doadora está sediada em
São Paulo, local de recolhimento do tributo - Ausência
de prova suficiente a desconstituir o auto de infração -
Manutenção da sentença - Não provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1006747-71.2017.8.26.0286;
Relatora: Desa. Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Itu - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro:
17/12/2018).
APELAÇÃO - Ação anulatória - ITCMD - Tributação
incidente sobre doações realizadas no ano de 2007 -
Competência tributária do Estado onde o doador tiver
domicílio (artigo 155, inciso I e §1o inciso II da CF) -
Demonstração nos autos de que o autor não tinha
domicílio no Estado de São Paulo à época dos fatos -
Lançamento tributário anulado - Fundamentos da
sentença, relativos ao mérito da demanda, ratificados
nos termos do art. 252 do RITJSP - Honorários
advocatícios arbitrados sobre o valor da causa - Verba
honoraria excessiva - Honorários modificados para
quantia fixa, com fulcro § 4o, do art. 20, do CPC -
Reexame necessário e recurso voluntário do Estado de
São Paulo parcialmente providos. (TJSP; Apelação Cível
no 1046408-82.2014.8.26.0053; Relator: Des. Ponte
Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2015;
Data de Registro: 06/08/2015).
Como bem fundamentou a MMa Juíza de Primeiro Grau
na r. sentença:

Apelação Cível no 1010523-94.2020.8.26.0053 - Voto no 33.400
6
“Nesse contexto, sendo os doadores residentes e
domiciliados no Brasil, no Estado de São Paulo, conclui-se que a regra
matriz de incidência instituída lei paulista no 10.705/2000, validamente
rege a relação jurídica discriminada na inicial, não subsistindo a tese de
inconstitucionalidade:
Artigo 2o - O imposto incide sobre a transmissão de
qualquer bem ou direito havido:
(...)
II- por doação
(...)
Artigo
3o
- Também
sujeita-se
ao
imposto
a
transmissão de:
I
- qualquer
título
ou
direito
representativo
do
patrimônio ou capital de sociedade e companhia, tais
como ação, quota, quinhão, participação civil ou
comercial, nacional ou estrangeira, bem como, direito
societário, debênture, dividendo e crédito de qualquer
natureza;
II - dinheiro, haver monetário em moeda nacional ou
estrangeira e titulo que o represente, depósito bancário
e crédito em conta corrente, depósito em caderneta de
poupança e a prazo fixo, quota ou participação em
fundo mútuo de ações, de renda fixa, de curto prazo, e
qualquer outra aplicação financeira e de risco, seja qual
for o prazo e a forma de garantia;
III - bem incorpóreo em geral, inclusive título e crédito
que o represente, qualquer direito ou ação que tenha
de ser exercido e direitos autorais.”
Portanto, diante destes fundamentos e com apoio nos
precedentes acima, o recurso do impetrante não merece provimento, sendo
de rigor a manutenção da r. sentença que denegou a segurança.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
voluntário, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator